Tribunal: TJPA
Processo: 0819403-86.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819403-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WEPAY4U BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA

AGRAVADO: RAFAEL SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – QUESTÕES ATINENTES A ILEGITIMIDADE PASSIVA AINDA NÃO APRECIADAS PELO MAGISTRADO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE CAPÍTULO – MÉRITO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA BLOQUIO DE VALORES NA CONTA DA RECORRENTE – CABIMENTO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADOS PELO AUTOR/AGRAVADO – SUSPEITA DE EXISTÊNCIA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA – INDÍDICOS DE IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMETO/RESSARCIMENTO DOS VALORES INVESTIDOS – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Questão atinente a alegada ilegitimidade da empresa recorrente que ainda não foi objeto de análise do juízo de origem. Impossibilidade de apreciação nesta sede, sob pena de supressão de instância.

2.

Mérito.

2.1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que deferiu tutela antecipada, determinando o bloqueio da importância de R$
92.604,17

(noventa e dois mil seiscentos e quatro reais e dezessete centavos) na conta bancária da requerida, ora agravante.

2.2. Constam das razões arguidas pela agravante que mesmo não existindo qualquer documento que faça o liame entre o agravado e a ora agravante, o Juízo de origem deferiu o pedido de bloqueio de seus ativos financeiros, salientando que não possui qualquer ingerência sobre a atuação das empresas fornecedoras, para as quais apenas presta serviço relacionado a pagamentos.

2.3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

2.4.
In casu
, verifica-se que o autor/agravado ajuizou a ação originária afirmando ter
percebido que tinha caído em um golpe de Pirâmide Financeira, aduzindo ter realizado diversos pagamentos via PIX, um total de 18 (dezoito), perfazendo um prejuízo material de R$ 92.604,17 (noventa e dois mil seiscentos e quatro reais e dezessete centavos) através da Plataforma BBH, um aplicativo digital que tinha o intuito de retornar os valores investidos, o que não ocorreu.

2.5.
Na hipótese, havendo prova pré-constituída dos fatos alegados e verossimilhança na afirmação de que tem havido recusa injustificada dos requeridos em realizar o saque do valor investido, revelando a probabilidade do direito, bem assim receio de dano e risco ao resultado útil do processo, face os indícios da
impossibilidade de que este não obtenha o ressarcimento dos valores investidos.

2.6.
Assim, sopesando a necessidade de se resguardar a eficácia do provimento final, e considerando a presença dos requisitos autorizadores e a reversibilidade da medida, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, ao menos até que outros elementos de prova esclareçam as razões pelas quais o recorrido não recebeu os valores investidos.

3. Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Improvido, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
WEPAY4U BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA

e como agravado
RAFAEL SOUZA DA SILVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819403-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

WEPAY4U BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA

AGRAVADO:

RAFAEL SOUZA DA SILVA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WEPAY4U BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA
., inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA

(
processo nº
0801321-26.2022.8.14.0026), deferiu tutela antecipada pleiteada na exordial pelo autor
RAFAEL SOUZA DA SILVA
, ora agravado.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“ISTO POSTO, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art. 300 e seguintes, do CPC,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar o BLOQUEIO via SISBAJUD do valor de R$ 92.604,17 (noventa e dois mil seiscentos e quatro reais e dezessete centavos) das requeridas abaixo indicadas:

1. WEPAY4U BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ nº 42.612.866/0001-01;

2. BRASIL CASH S.A – CNPJ nº 30.507.541/0001-71
.

Cumpra-se, através do SISBAJUD.

Ciência à parte autora, por seu advogado.” (Negritou-se).

Inconformada, a requerida
WEPAY4U BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA

interpôs Agravo de Instrumento (ID
11994991
).

Aduz, em síntese, que
mesmo não existindo qualquer documento que faça o liame entre o Agravado e a Agravante, o Juízo de origem deferiu o pedido de bloqueio dos seus ativos financeiros, salientando que não tem qualquer ingerência sobre a atuação das empresas fornecedoras, para as quais apenas presta serviço relacionado a pagamentos.

Afirma que a agravante é uma instituição de pagamentos, oferecendo uma plataforma digital de automatização de operações financeiras online, com uma completa infraestrutura de pagamentos para empresas, marketplaces e lojas virtuais, cujo objetivo é simplificar os mecanismos de recebimentos e pagamentos dos negócios digitais.

Assevera ser
apenas e tão somente instrumento para realização de pagamentos pela internet, não sendo a responsável pelas operações realizadas entre os fornecedores de produtos e serviços e os seus clientes, que contratam a IUGU apenas para viabilizar os pagamentos realizados online.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fim de suspender a eficácia da decisão recorrida, determinando a exclusão da agravante do polo passivo da demanda, bem como o desbloqueio de suas contas bancárias e, no mérito, provimento ao presente recurso, para formar na integralidade a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID
12087708)

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 12545562.

É o relatório.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

Assim, destaca-se
, para tanto, que o recurso não merece ser conhecido no capítulo relativo à alegada
ilegitimidade passiva da ora agravante, uma vez que a referida matéria, apesar de constar da contestação ID 85584245, ainda não foi analisada pelo Juízo de origem, ou seja, não fora abrangida pela decisão agravada, não podendo ser objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Acerca do tema colaciono os julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO AGRAVO: ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA.
DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXOU DE ANALISAR O PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADADE PASSIVA, FUNDAMENTANDO-SE NA PRECLUSÃO. IRRESIGINAÇÃO DA AGRAVANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO PELA PARTE. MÉRITO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE DEVERÁ SER ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO EM SEGUNDO GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. DECISÃO AGRAVADA ANULADA, COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0049632-42.2021.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 06.12.2021).” (Negrtou-se).

“EMENTA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO
– PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECÍFICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA –NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
. (...) . (TJ-MT 10213683620218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022).” (Negritou-se).

Assim, importa esclarecer que a manifestação neste momento, na via estreita de análise do Agravo de Instrumento, ocasionaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente, impondo-se assim, o não conhecimento do recurso neste capítulo.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID
11995004
),
in verbis
:

“Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por RAFAEL SOUZA DA SILVA, na qual, em síntese, alega que foi vítima de fraude através da Plataforma BBH, segundo o autor teria transferido, via PIX, um total de 18 (dezoito), perfazendo um prejuízo material de
R$ 92.604,17
(noventa e dois mil seiscentos e quatro reais e dezessete centavos) para os requeridos. Aduz que ao tentar sacar o dinheiro investido o APP fora bloqueado.

O autor juntou aos autos cópia de boletim de ocorrência (id. 80264608, pág. 01) e comprovantes das transferências bancárias – via pix (id. 80264609).

É o que importa relatar.

Fundamento e decido.

A tutela de urgência merece ser concedida.

No tocante aos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência de natureza antecipatória, estes estão previstos no art. 300, do CPC, podendo ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo inviável sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso vertente, vejo que existem elementos a evidenciar a probabilidade do direito autoral. Com efeito, os documentos carreados com a inicial comprovam que o autor transferiu o valor em questão para contas de titularidade de FABIO ISAIAS TERCARIOL ( 2 transferências), GLAUCIO JORGE DE JESUS, RAFAEL DOS SANTOS DE SOUZA, UBITARAN DA ROSA NUNES, JUCIMAR NUNES PEREIRA, WILLIAN MORAES DOS SANTOS, GUILHERME SOUSA DA SILVA, HEBERT BORGES BARBOSA, JAIRO SILVA DE SOUZA, DANILO RODRIGUES DA SILVA CAMARGO, LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS, ROMILDO DOMINGOS ROCHA, DOUGLAS MARTINS, RICARDO JOSÉ DOS SANTOS, JOSÉ EDUARDO MENEZES e para as seguintes pessoas jurídicas:

WEPAY4U BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA e BRASIL CASH, acreditando que estava fazendo investimentos financeiros.

concessão da liminar.

Isso porque, sendo esta provisória e, portanto, passível de alteração ou revogação a qualquer tempo, pode a parte requerida, num momento posterior, diante de provas a serem produzidas pelos meios legais à sua disposição, resguardar o seu direito e/ou afastar a responsabilidade pela alegada transferência indevida e mediante fraude e, assim, obter o ressarcimento do valor eventualmente bloqueado.

Ora, em uma cognição não exauriente, considero que há nos autos prova inequívoca da probabilidade de serem verdadeiras as alegações autorais, havendo fundado receio de lesão irreparável ou ao menos de difícil reparação, em caso de demora do provimento tutelar e, nesse sentido, a concessão da medida tutelar é impositiva.

Cumpre frisar que, em face da ausência de indicação de CPF das pessoas físicas requeridas, o bloqueio somente é possível em face das pessoas jurídicas, tendo em vista estas foram qualificadas com CNPJ.

Desse modo, em relação ao bloqueio liminar (arresto cautelar), tenho que lhe assiste o direito, já que a dificuldade em aguardar até o deslinde deste processo provavelmente fará perecer o direito do autor.

ISTO POSTO, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art. 300 e seguintes, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar o BLOQUEIO via SISBAJUD do valor de
R$ 92.604,17
(noventa e dois mil seiscentos e quatro reais e dezessete centavos) das requeridas abaixo indicadas:

1. WEPAY4U BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA -

CNPJ nº 42.612.866/0001-01;

2. BRASIL CASH S.A – CNPJ nº 30.507.541/0001-71.

Cumpra-se, através do SISBAJUD.

Ciência à parte autora, por seu advogado.

DETERMINAÇÕES e PROVIDÊNCIAS:

Considerando que os fatos em hipótese são demonstrados por prova

documental sendo raríssimo as partes formularem acordo em audiência, que a conciliação pode ocorrer em qualquer fase do processo e com o fim de atender a razoável duração do processo deixo de designar audiência nos autos e determino:

1. CITE-SE os requeridos sobre os termos da ação, para contestar o pedido em 15 dias, sob pena de revelia, intimando-os, ainda, sobre a concessão da tutela de urgência;

2. Caso as partes tenham alguma proposta de acordo devem apresentá-la desde logo na contestação ou petição autônoma, informando valor, prazo e modo de pagamento.

3. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora por ato ordinatório para se manifestar sobre a contestação e documentos a ela acostados, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

4. Decorridos os prazos,
certifique-se
quanto à apresentação das contestações e sua tempestividade e
voltem os autos conclusos
.

Expeça-se o necessário.

P. R.I.C

CUMPRA-SE, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO E/OU OFÍCIO (PROV. 003/ 2009 – CJCI).”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que deferiu tutela antecipada, determinando o bloqueio da importância de R$
92.604,17

(noventa e dois mil seiscentos e quatro reais e dezessete centavos) na conta bancária da requerida, ora agravante.

Constam das razões arguidas pela agravante que mesmo não existindo qualquer documento que faça o liame entre o agravado e a ora agravante, o Juízo de origem deferiu o pedido de bloqueio de seus ativos financeiros, salientando que não possui qualquer ingerência sobre a atuação das empresas fornecedoras, para as quais apenas presta serviço relacionado a pagamentos.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual. Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris
.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

In casu
, verifica-se que o autor/agravado ajuizou a ação originária afirmando ter
percebido que tinha caído em um golpe de Pirâmide Financeira, aduzindo ter realizado diversos pagamentos via PIX, um total de 18 (dezoito), perfazendo um prejuízo material de R$ 92.604,17 (noventa e dois mil seiscentos e quatro reais e dezessete centavos) através da Plataforma BBH, um aplicativo digital que tinha o intuito de retornar os valores investidos, o que não ocorreu.

Na hipótese, havendo prova pré-constituída dos fatos alegados e verossimilhança na afirmação de que tem havido recusa injustificada dos requeridos em realizar o saque do valor investido, revelando a probabilidade do direito, bem assim receio de dano e risco ao resultado útil do processo, face os indícios da
impossibilidade de que este não obtenha o ressarcimento dos valores investidos.

Acerca da matéria colaciono julgados:

“RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CRIPTOMOEDAS
- EVIDENCIAÇÃO DE PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE
. Autora, investidora em criptomoedas com promessa de ganhos expressivos por parte dos requeridos, que percebeu ter sido vítima de pirâmide financeira, ante a prisão do correquerido pessoa física. Pretensão de anular o contrato de investimento com o retorno do capital investido e dos rendimentos que deveriam incidir no prazo do investimento. Pedido de tutela de urgência para pesquisa e penhora de bens dos requeridos. Tutela de urgência indeferida pelo juízo "a quo". Possibilidade de reversão da medida para permitir que a autora arreste cautelarmente, de imediato, bens e direitos compatíveis com os investimentos feitos, sem possibilidade sobre alcançar os rendimentos esperados (sob pena de risco a outras vítimas), ante o risco de dano ao resultado útil do processo caso as medidas de busca patrimoniais sejam postergadas para depois da formação do título executivo
. Decisão agravada reformada em parte. Recurso de agravo de instrumento provido parcialmente para permitir que a autora arreste bens e direitos dos requeridos no montante dos investimentos efetuados, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
( Agravo de Instrumento 2261501-73.2019.8.26.0000; Relator Marcondes D'Angelo: 25ª Câmara de Direito Privado; j. em 08/04/2020).” (Negritou-se).

“Prestação de serviços.
Intermediação financeira quanto a operações no mercado de criptomoedas. Apossamento dos recursos do investidor. Demanda de ressarcimento. Deferimento de tutela de urgência para o bloqueio dos bens da pessoa jurídica responsável pelos investimentos
, além de seus sócios e da agravante, que comparece no contrato como coobrigada. Indícios de caracterização da chamada pirâmide financeira.
Agravante que não chegou a subscrever a via do contrato em poder do autor-agravado, mas que não trouxe com o recurso explicações minimamente satisfatórias quanto à natureza de sua atuação e quanto a seu vínculo com os demais réus. Indícios concretos de sua atuação em termos informais na mesma atividade. Bloqueio justificado, nas circunstâncias, também quanto a seus bens. Decisão confirmada, no que diz respeito à ora agravante. Agravo de instrumento desprovido
. (Agravo de Instrumento 2201002-60.2018.8.26.0000; Relator Fabio Tabosa; 29ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/06/2019; Data de Registro: 07/06/2019).” (Negritou-se).

“Gestão de negócios. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. (...) Pedido de concessão de tutela de urgência para que as rés sejam intimadas a depositar nos autos o valor correspondente ao investimento do autor em "bitcoins" que mantêm sob sua custódia, sob pena de multa.
Hipótese em que há prova pré-constituída dos fatos alegados e verossimilhança na afirmação de que tem havido recusa injustificada dos requeridos em realizar o saque do valor investido, revelando a probabilidade do direito, bem assim receio de dano e risco ao resultado útil do processo
. Ademais, os valores em questão deverão permanecer depositados nos autos, à disposição do Juízo, até decisão de mérito que autorize seu levantamento por qualquer das partes, de modo que não há cogitar de irreversibilidade do provimento.
Estão presentes, portanto, ao menos em um juízo de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida de urgência
. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, provido. (Agravo de Instrumento nº 2276465-71.2019.8.26.0000, 34ª Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Gomes Varjão, j. em 13.12.2019).” (Negritou-se).

Assim, sopesando a necessidade de se resguardar a eficácia do provimento final, e considerando a presença dos requisitos autorizadores e a reversibilidade da medida, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, ao menos até que outros elementos de prova esclareçam as razões pelas quais o recorrido não recebeu os valores investidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 09/05/2023